Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707018-86.2019.8.07.0004 AGRAVANTE: IGREJA ADVENTISTA REMANESCENTE DE LAODICEIA AGRAVADOS: FRANKSOR ASSIS MOREIRA DE OLIVEIRA, MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA, ELLAR MOREIRA DE OLIVEIRA, FRANKINELLY ASSIS MOREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto pela IGREJA ADVENTISTA REMANESCENTE DE LAODICÉIA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018